Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710042-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PORTO CUNHA BRAZIL RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou comprovantes de gastos com operadora de telefonia, nota fiscal relativa a uma consulta médica e extratos dos últimos meses, os quais apontam as despesas cotidianas dentro da normalidade (IDs 36972901, 36972900). Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. No caso, os contracheques anteriormente apresentados (ID36817428 e seguintes) não comprovam a hipossuficiência econômico-financeira do recorrente. Observa-se que no ano de 2022 a renda bruta do recorrente gira em torno de R$11.182,54 (ID36817430) e que após os descontos – incluídas as parcelas de pelo menos oito empréstimos, além daquele discutido nos presentes autos – o seu rendimento líquido ainda é de R$6.291,57, superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Em que pesem os gastos mensais comprovados, verifica-se que o interessado é domiciliado em área nobre de Brasília (Setor Noroeste) e possui condições de arcar com as diminutas despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do seu sustento. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o recorrente para efetuar o recolhimento do preparo integral – que compreende o pagamento do preparo e das custas processuais em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso – no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora